Tribunal: STF
Processo: ARE 1480633
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação. Adicional por tempo de serviço. Mudança de regime jurídico. Matéria infraconstitucional.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual manteve sentença de improcedência do pedido.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.